Tribunal: TJBA
Processo: 8008172-46.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008172-46.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: LUCAS KESSLER ANCELMO NOBRE Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Banco Honda S/A contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover o prosseguimento do feito após certidão do Oficial de Justiça indicando ausência de contato da credora, de seus prepostos ou depositários durante o prazo de distribuição do mandado. A apelante alegou nulidade da extinção, sustentou que a hipótese configuraria abandono da causa, defendeu a necessidade de intimação pessoal prévia e afirmou inexistir previsão legal para a obrigação de contatar o Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte autora em viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção fundada no art. 485, IV, do CPC exige intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária segue rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, no qual a execução da liminar de apreensão precede necessariamente a citação do devedor fiduciante. O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que o prazo de resposta do devedor fiduciante somente se inicia após a execução da liminar, de modo que, enquanto o bem não é apreendido, não há angularização válida da relação processual. O credor fiduciário que escolhe a via da busca e apreensão e obtém liminar assume o dever de cooperar com a diligência, fornecendo os elementos necessários ao cumprimento do mandado, especialmente endereço atualizado do bem ou do devedor. A cooperação com o Oficial de Justiça decorre do dever de cooperação e de impulso processual atribuído às partes pelo art. 6º do CPC, não constituindo exigência extralegal imposta pelo juízo. A ausência de providências efetivas da autora para viabilizar a apreensão do bem impede a citação do devedor, inviabiliza a angularização da relação processual e obsta o avanço do feito ao julgamento de mérito. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, pois a exigência prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo. A intimação do patrono constituído pela via ordinária basta para a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando regularmente publicada e cumprida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de apreensão do bem impede a citação do devedor fiduciante e inviabiliza a angularização válida da relação processual. 2. A inércia do credor fiduciário em adotar providências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, pois o art. 485, § 1º, do CPC limita essa exigência às hipóteses dos incisos II e III. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 240, § 2º, e 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5054948-79.2024.8.09.0051, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, 1ª Câmara Cível, DJ s/d; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000986-90.2015.8.17.2810, Rel. Des. Subst. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.